Tribunal: STF
Processo: HC 232619
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES, POR DUAS VEZES, E FURTO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. Assentado pela instância ordinária que cada episódio criminoso teve vítima e contexto diversos, além de desígnios autônomos, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único ou de concurso formal. Precedentes. 



    2. Pena-base adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar o respectivo quantum, as instâncias antecedentes consideraram desfavorável o vetor atinente às circunstâncias do crime. Ausência de ilegalidade. 



    3. Conforme já decidiu esta CORTE, “O furto qualificado pelo uso de chave falsa, assim como o furto qualificado pela fraude ou pelo abuso de confiança, não deixam vestígios, prescindindo-se do exame pericial” (HC 92707, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 30/5/2008).



    4. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.